Tribunal: TJSP
Processo: 1055290-08.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Ação rescisória. Contrato de franquia. Cobrança de valores envolvendo contrato de franquia, abrangendo fornecimento de material didático e publicitário, utilização de "software" de gestão, ressarcimento de valores pagos pela autora para os ex-alunos, além de multa contratual. Unidade franqueada que encerrou antecipadamente suas atividades. Réus que não se desincumbiram satisfatoriamente de seu

Ementa:
Ação rescisória. Contrato de franquia. Cobrança de valores envolvendo contrato de franquia, abrangendo fornecimento de material didático e publicitário, utilização de "software" de gestão, ressarcimento de valores pagos pela autora para os ex-alunos, além de multa contratual. Unidade franqueada que encerrou antecipadamente suas atividades. Réus que não se desincumbiram satisfatoriamente de seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Multa contratual apta a prevalecer, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - artigo 8o do Código de Processo Civil. Decisão proferida em embargos de declaração opostos contra a r. sentença, que reduziu a multa para 20% de seu valor total (R$ 150.000,00), o que equivale a R$ 30.000,00 e se apresenta condizente com as peculiaridades da demanda, demonstrando notório equilíbrio na relação negocial. Apelo desprovido.